Tribunal: TJMT
Processo: 1018144-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018144-84.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[THARLES LUIS DOS SANTOS SILVA - CPF: 054.937.691-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE FERREIRA ROQUE - CPF: 025.332.331-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006) – RECURSO DO SENTENCIADO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA A FIGURA TÍPICA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE

– MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA – APREENSÃO DE 1,936 KG DE MACONHA – PARTE FRACIONADA EM PORÇÕES INDIVIDUALIZADAS – AUTORIA IGUALMENTE DEMONSTRADA – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CONSISTENTES – PRECEDENTE CONSOLIDADO – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 08 DO TJMT – TENTATIVA DE FUGA DO AGENTE AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE CORROBORA A PRÁTICA DO TRÁFICO – LOCALIZAÇÃO DE MAIS PORÇÕES ENTERRADAS NO QUINTAL – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTE INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO PESSOAL – DELITO CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 07 DO TJMT – DIVISÃO EM PEQUENAS PORÇÕES INDIVIDUAIS TÍPICA DA MERCANCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 03 DO TJMT – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação do agente pela prática do delito de
tráfico
ilícito de
drogas
.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal.

O Enunciado Orientativo no.7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06

O Enunciado Orientativo no. 3 do TJMT, dispõe: “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06”.

O cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por THARLES LUIS DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, impondo-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, absolvendo-o da imputação referente ao delito de resistência.(ID.225772687)

Inconformado, sustenta que não há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pleiteando a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de drogas para consumo pessoal). Argumenta que os depoimentos dos policiais militares são frágeis e que não há elementos concretos que indiquem a efetiva destinação comercial da substância apreendida. (ID.225772696)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória.(ID.225772701)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 229144677)

“SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA A FIGURA TÍPICA DESCRITA NO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/06, SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A INDICAR A TRAFICÂNCIA, TRATANDO-SE O RÉU DE UM MERO USUÁRIO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE – PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS, ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 08 DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE CARACTERIZAM O DELITO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – ENUNCIADO CRIMINAL No 3 E. TJMT. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO, PARA QUE SEJA MANTIDA INTACTA A SENTENÇA RECORRIDA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra à denúncia, em síntese: (ID. 22572242)

“1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1018144- 84.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 13 de maio de 2021, por volta das 21h25min, em residência particular, Rua Gracino de Moraes, 12, Qd 99, Bairro São Simão, em Várzea Grande/MT, o denunciado THARLES LUIS DOS SANTOS SILVA trazia consigo e mantinha em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo. 2) Extrai-se dos autos que policiais militares receberam denúncia, informando que THARLES estaria realizando a venda de drogas em sua residência. Dessa forma, os agentes deslocaram-se até o endereço supracitado e realizaram a abordagem do denunciado. 3) Nesse comenos, em busca pessoal, a equipe policial localizou em suas roupas íntimas 20 (vinte) porções de Maconha e R$ 51,00 (cinquenta e um reais). Em entrevista informal, o denunciado confirmou realizar a venda de entorpecente e informou que havia mais droga enterrada em seu quintal. Diante disso, os policiais localizaram mais 3 (três) tabletes da mesma substância, no local indicado. 4) Consta ainda, que durante a abordagem o denunciado investiu de força física contra a equipe policial, no intuito de não ser detido. 5) Em razão desses fatos, o denunciado foi encaminhado para a Delegacia e, perante a Autoridade Policial, utilizou o direito constitucional de permanecer calado (ID 57980777). A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 57980784, pelo Auto de Apreensão ID 57980786, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.75606- 01 (ID 57981143), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “MACONHA”, pesando 1.936,86 kg (um quilograma, novecentos e trinta e seis gramas e oitenta e seis centigramas). Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia THARLES LUIS DOS SANTOS SILVA, alcunha “CHALES”, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c artigo 329 na forma do artigo 69, ambos do Código Penal e requer que recebida e autuada esta, citando-se o denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível.”

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. no 225772212 – Pág. 2), Boletim de Ocorrência (Id. no 225772212 – Pág. 6/8), Auto de Apreensão (Id. no225772212 – Pág. 14) e Laudo Pericial de Entorpecente no 3.14.2021.75606-01 (Id. no 225772212 – Pág. 17/19), que confirmou resultado positivo para a presença de maconha, com peso total de 1.936,86 kg (um quilograma, novecentos e trinta e seis gramas e oitenta e seis centigramas).

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à pretendida desclassificação da conduta do crime de tráfico ilícito de drogas para o delito de posse de entorpecente para consumo pessoal.

Como é sabido, a diferenciação entre as condutas previstas nos artigos 28 e 33 da Lei no 11.343/2006 não se restringe apenas à quantidade da droga apreendida, mas deve ser analisada considerando-se o contexto da apreensão e as demais circunstâncias que evidenciem ou não a destinação comercial do entorpecente, conforme expressamente previsto no §2o do artigo 28 da referida Lei.

No caso concreto, o conjunto probatório produzido nos autos aponta, de forma inequívoca, para a prática do crime de tráfico de drogas.

Os policiais militares Almir Souza dos Santos e Joabe Ferreira Roque prestaram depoimentos harmônicos, tanto na fase policial quanto em juízo, relatando que receberam informação anônima sobre o comércio de entorpecentes realizado pelo réu em sua residência. Ao chegarem no local, visualizaram o apelante que, ao perceber a presença da polícia, tentou empreender fuga, sendo abordado em seguida. Durante a busca pessoal, foram encontradas 20 (vinte) porções de maconha acondicionadas em sacos plásticos individuais, junto com a quantia de R$ 51,00 (cinquenta e um reais).

Ainda, consta que o próprio acusado, em entrevista informal durante a abordagem, confessou a prática do comércio ilícito e indicou o local onde estavam enterrados mais três tabletes da mesma substância no quintal de sua residência, evidenciando clara intenção de mercancia.

A jurisprudência é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, desde que em consonância com os demais elementos de prova.

Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"
Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha
." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Assim, nos termos do Enunciado Orientativo n.8, do incidente de uniformização de jurisprudência n.10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:

“
[...] registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

“Os depoimentos de agentes policiais, quando corroborados com o conjunto harmônico dos autos, são capazes de alicerçar um edito condenatório”(N.U 0049016-47.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Além disso, não há nos autos qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em incriminar falsamente o apelante, de modo que seus testemunhos merecem credibilidade, sobretudo porque colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas produzidas.

Na fase inquisitorial o acusado utilizou-se de seu direito constitucional ao silêncio. Em juízo (relatório de mídia digital), o ora recorrente novamente optou em fazer uso ao direito constitucional ao silêncio, afirmando apenas que é usuário de maconha, e que faz uso da droga ocasionalmente

Nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Nesta linha intelectiva, a quantidade de droga apreendida - aproximadamente 1,9 kg de maconha - é expressiva e totalmente incompatível com a tese de consumo pessoal, mesmo para um usuário contumaz. Ademais, a forma de acondicionamento do entorpecente, sendo parte dividida em pequenas porções individuais e parte em tabletes maiores, indica claramente a preparação para o comércio ilícito.

Outrossim, o fato de o apelante declarar-se usuário de drogas em juízo não exclui a sua condição de traficante, em especial por tratar-se de prática comum a figura do traficante/consumidor com a finalidade de ganhar dinheiro para sustentar o próprio vício, bem como, traficantes fazerem uso de substâncias que, em princípio, só repassariam a terceiros.

A propósito, dispõe o Enunciado Orientativo 3 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuários dos recorrentes em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

A propósito, a Jurisprudência deste Eg. TJMT:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Ademais, é a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, deve o agente ser condenado pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas. A alegação de que o apelado é usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente pelo crime de tráfico ilícito de drogas, quando sua conduta se amolda aos núcleos verbais exigidos pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06".
(TJMG; APCR 1.0024.12.295633-7/001; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 03/07/2018; DJEMG 11/07/2018)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos, são firmes e coerentes não deixando dúvidas de que a droga apreendida, de alto poder viciante, era destinada à difusão ilícita, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Ademais, como bem pontuou o magistrado sentenciante, a maconha se degrada com o tempo (
fotodegradação e termodegradação
), sendo improvável que uma pessoa adquirisse quantidade tão expressiva para consumo próprio, pois o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol) se decompõe tanto pelo calor como pela exposição à luz, resultando em perda de grande parte do princípio ativo da droga após algum tempo.

Portanto, as circunstâncias objetivas do caso - quantidade expressiva de entorpecente, forma de acondicionamento (parte fracionada em pequenas porções), local da apreensão, comportamento do agente e depoimentos consistentes dos policiais - formam um conjunto probatório sólido e suficiente para demonstrar que a conduta do apelante se amolda ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, e não ao mero consumo pessoal.

Correta, portanto, a sentença recorrida ao condenar o apelante pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso
de apelação de
THARLES LUIS DOS SANTOS, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025